Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve a decadência do direito de representação em razão da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.964/2019; (ii) aferir se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de estelionato; (iii) analisar se a conduta dos apelantes reveste-se de tipicidade formal; (iv) examinar se está comprovado o dolo específico exigido para a configuração do estelionato; (v) avaliar a idoneidade da fundamentação utilizada na valoração das circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena; (vi) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da preliminar de decadência se impõe, pois, embora a Lei no 13.964/2019 tenha alterado a natureza da ação penal no crime de estelionato para pública condicionada, no caso, restou evidenciado o inequívoco interesse da vítima na persecução penal mediante representação formal e declarações perante a autoridade policial.
4. A materialidade e autoria delitivas restam demonstradas pela robusta prova documental e testemunhal, evidenciando que os réus, mediante divisão de tarefas, induziram a vítima em erro com a promessa fraudulenta de redução de financiamento, apropriando-se dos valores pagos sem efetuar a quitação do débito.
5. A alegação de ausência de dolo específico não prospera, pois o conjunto probatório evidencia que os apelantes, desde o início, tinham a intenção deliberada de obter vantagem ilícita, prometendo a renegociação do financiamento da vítima sem intenção real de adimplir a dívida perante a instituição financeira.
6. A alegação de violação ao princípio da presunção de inocência é afastada, pois a condenação baseia-se em prova robusta e harmônica, formada por documentos, depoimentos da vítima e testemunhas, que confirmam a materialidade e autoria delitivas, não havendo inversão do ônus da prova ou exigência indevida de demonstração de inocência pelo réu.
7. A tese de mera inadimplência civil é afastada porque a conduta dos apelantes não configurou simples descumprimento contratual, mas sim estratégia fraudulenta, com o objetivo de induzir a vítima em erro para apropriação dos valores pagos, caracterizando o núcleo típico do estelionato, e não inadimplemento de obrigação.
8. A dosimetria da pena foi parcialmente reformada para afastar a valoração negativa indevida das circunstâncias do crime, mantendo, contudo, a valoração negativa das consequências, diante do expressivo prejuízo financeiro sofrido pela vítima.
9. A multa fixada em sentença é obrigatória e proporcional às condições econômicas dos apelantes, não havendo possibilidade de afastamento da condenação pecuniária.
10. A suspensão condicional do processo não pode ser concedida em grau recursal, diante da preclusão consumada pela sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 107, IV; 171, caput e § 5o; 168; 59; CPP, arts. 386, II, III e VII; 387, IV; Lei 9.099/1995, art. 89.